Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-12.2015.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001021-12.2015.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 50.861.616/0001-25 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE LUDMAN - CPF: 101.675.118-40 (ADVOGADO), LUCIANA TESKE - CPF: 268.598.918-82 (ADVOGADO), ODAIR GUERRA JUNIOR - CPF: 269.070.368-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVANTE), BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA - CNPJ: 33.177.148/0001-55 (AGRAVADO), SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 50.861.616/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Embargos à execução fiscal. Termo inicial do prazo para oposição. Ausência de impugnação específica. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de embargos à execução fiscal, por intempestividade na oposição dos embargos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial para oposição dos embargos à execução fiscal deve ocorrer com o simples oferecimento da garantia ou apenas após a intimação do executado acerca da aceitação e formalização da garantia pelo juízo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o prazo para embargos à execução fiscal inicia-se com a intimação do executado acerca do aceite e formalização da garantia pelo juízo.

4. A parte agravante não apresentou fundamentos novos capazes de alterar a conclusão da decisão recorrida, limitando-se ao inconformismo com o julgado.

5. É válida a manutenção dos fundamentos anteriormente adotados, conforme autoriza o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, quando não apresentados argumentos idôneos para sua superação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo para oposição de embargos à execução fiscal tem início com a intimação do executado acerca da aceitação e formalização da garantia pelo juízo. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática enseja a manutenção do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.185.262/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.12.2024; AgInt no REsp 1690497/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.02.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 268967295), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Edson Carlos Wrubel Junior, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001021-12.2015.8.11.0096, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE ITAÚBA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itaúba, julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 251195177):

“
I - Relatório

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
Sistema Pri Engenharia Ltda.
em face de
Município de Itaúba
, ambos qualificados.

A parte embargante afirma na inicial, em síntese, que a CDA executada nos autos em apenso, decorrente do inadimplemento de ISSQN, não é oponível ao prestador de serviços.

Como garantia da execução, oferece um veículo Celta 1.0 LT, ano 2013, placas BBS-1757, RENAVAM 00528140779 e chassi 9BGRP48FQDG264401.

Certificou-se, ao id. 82301372, pág. 37, a intempestividade dos embargos.

Ao id. 142347071, a parte embargante efetuou depósito judicial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como garantia.

A pretensão foi recepcionada pela decisão de id. 151700368.

Citado, o embargado impugnou os embargos (id. 157889207), aduzindo a intempestividade dos embargos e a improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório. Decido.

II – Fundamentação

Os presentes embargos à execução fiscal são intempestivos.

De acordo com os artigos 8º e 30 da Lei de Execução Fiscal, o executado deve apresentar garantia no prazo de cinco dias da sua citação, e embargos, em 30 dias a contar da garantia:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...)

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

Em análise dos autos principais (nº. 0000992-93.2014.8.11.0096), observa-se que a parte executada foi citada em 16/4/2015 (id. 69821561, pág. 18), e, em 17/6/2015, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação (id. 69821561, pág. 20), ao passo que os presentes embargos só foram opostos em 20/10/2015.

Sendo assim, ante a ausência de garantia no prazo estipulado por lei e a apresentação tardia da petição de embargos, há de se considerar a intempestividade da presente demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - ART. 8º DA LEF - OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO – EXTEMPORÂNEO - PRAZO PEREMPTÓRIO – RECURSO PROVIDO. 1. Da citação conta-se o prazo de 5 (cinco) dias para o executado pagar o débito ou oferecer e garantia à execução, inteligência do art. 8º da LEF. 2. A prorrogação desse prazo viola o devido processo legal, e traz insegurança jurídica às partes.
3. A apresentação dos embargos está condicionada à juntada da garantia, quando esta juntada ocorre de forma intempestiva, como decorrência lógica, os embargos também se apresentam.
4. Recurso provido. (TJMT, 1004828-06.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

No entanto, considerando que a matéria aventada na petição inicial é de ordem pública e pode ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, passo à sua análise.

A legitimidade passiva na execução fiscal refere-se ao dever legal de responder pelas dívidas fiscais.

O Código Tributário Municipal vigente à época (Lei Municipal nº. 734/2007), previa, em seu artigo 77, que o “Contribuinte do imposto é o prestador do serviço”.

Na sequência, os artigos 79 e 80 CTM dispõem sobre os responsáveis tributários:

Art. 79. As pessoas jurídicas estabelecidas neste Município na qualidade de tomadoras de serviços, vinculadas ao fato gerador da respectiva obrigação, são responsáveis pelo recolhimento integral do imposto, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte

Art. 80. Enquadram-se como responsáveis tributários:

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.03, 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.15, 7.17, 10.01, 10.05, 10.08, 10.10, 11.02, 17.05, 17,09 e 19.01 da lista de serviços constante do § 5° do artigo 73 .

III - a pessoa jurídica tomadora do serviço, quando:

a) o prestador do serviço, pessoa física ou jurídica, não comprovar sua inscrição no Cadastro Mobiliário.

b) não houver emissão de nota fiscal, pelos serviços prestados por pessoa jurídica.

Tanto o contribuinte quanto o responsável tributário podem figurar no polo passivo da execução fiscal. No entanto, existe uma relação de subsidiariedade entre eles. Em princípio, o tributo deve ser cobrado do contribuinte, por ser quem realiza o fato gerador. Não sendo possível, a Fazenda Pública pode se valer de uma terceira pessoa, conforme previsão legal, para cobrar o tributo.

O artigo 121 do Código Tributário Nacional diferencia o contribuinte do responsável:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Desse modo, uma vez que o artigo 77 indica o prestador de serviços como principal sujeito passivo da obrigação, a parte executada/embargante possui legitimidade para figurar no polo passivo.

III - Dispositivo

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo extinto o presente feito
, em razão da intempestividade, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Condeno
a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que
arbitro
em 10% do valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Com relação aos valores depositados a título de garantia (id. 142347070),
intimem-se
as partes para se manifestarem acerca da sua utilização para pagamento da dívida, em 15 dias.

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça deste Estado.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e não havendo outros requerimentos,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações devidas.

Diligências necessárias.

Itaúba/MT, 12 de julho de 2024.

Edson Carlos Wrubel Junior

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, pois os embargos são tempestivos.

Alega que no dia 17.06.2015, o juiz determinou sua citação, bem como: “no despacho de
17/06/2015
, o MM. Juízo abriu prazo para a Apelante oferecer bens à penhora, bem como fixou prazo para apresentação de Embargos à Execução. A Carta Precatória de citação da Executada, ora Apelante sequer havia sido distribuída em
13/03/2018
, confira o despacho nos autos principais: (992-93.2014.811.0096).
13/03/2018

Certidão CERTIFICO, para os devidos fins, que em cumprimento a determinação proferida na ref. 18, está Secretaria de Vara diligenciou acerca da carta precatória encaminhada ao Juízo do Estado de São Paulo, conforme certidão de encaminhamento de ref. 16, contudo, conforme relatório em anexo,
verifica-se que não houve a distribuição da referida carta precatória, o que impossibilitou o seu cumprimento, razão pela qual encaminho os autos ao setor competente para que seja expedida nova Carta Precatória ao Estado de São Paulo, objetivando a citação do Executado. Para constar, lavro a presente
”.

Afirma que, “conforme se infere da inicial dos Embargos, os mesmos foram distribuídos em
06/11/2015
, seja, mais de 2 anos antes da certidão supra, ou seja, os embargos são tempestivos. (...)a Apelante compareceu
espontaneamente
nos autos, antes do cumprimento da Carta Precatória, apresentou bens a penhora e no mesmo ato apresentou os Embargos à Execução. Assim sendo, não há que se falar em intempestividade dos Embargos opostos”.

Narra que em relação a exceção de pré-executividade, “a responsabilidade pelo pagamento/retenção do imposto devido ao município (local da execução dos serviços de engenharia especializada) é do tomador de serviços, único legitimado a efetuar o pagamento ora exigido qual seja, a empresa Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A”, além disso, “observa-se da nota fiscal aportada aos autos,
valores retidos para o pagamento do referido imposto pela própria substituta Matrinchã
”.

Assevera que, “ao aplicar a lei de modo diverso do expressamente previsto, o Município Apelado esbarra no
princípio da legalidade

ao exigir o pagamento de tributo de quem não está obrigado ao seu recolhimento
”.

Argui que, “Ao contrário do contido na CDA que fundamenta o pedido, a responsabilidade pelo pagamento do ISSQN no município onde executada a obra, ante sua natureza,
é do tomador do serviço inexistindo qualquer hipótese de solidariedade passiva
. Não é demais lembrar que nosso ordenamento jurídico
não autoriza o intérprete da lei
a tornar-se verdadeiro legislador impondo
distinções e valorações não previstas em lei
, vale dizer, veda a discricionariedade fazendária”.

Com base no exposto, requer “o provimento do presente Recurso de Apelação, reformando
in totum
a r. sentença recorrida eis que contrária a lei ao entendimento do STJ, sobretudo por ser medida da mais lídima”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 251195187).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e foi realizado o pagamento do preparo (ID. 251195181).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA, contra a sentença que julgou extinto o processo, em razão da intempestividade.

O fato jurídico-processual revela que, em
08.09.2014
, o MUNICÍPIO DE ITAÚBA ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0000992-93.2014.8.11.0096
em desfavor de BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 848, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 2.394,11 (dois mil trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos).

Recebida a petição inicial, em 18.09.2014, o juízo a quo determinou a citação da parte executada (ID. 69821561, pág. 12 – autos de origem). A citação ocorreu por meio de Aviso de Recebimento (AR) (ID. 69821561, pág. 18 – autos de origem), e, posteriormente, foi expedida carta precatória para penhora ou arresto, em 17.06.2015 (ID. 69821561, pág. 21/22 – autos de origem).

Em 13.03.2018, foi juntada certidão nos autos informando que a carta precatória enviada ao juízo do Estado de São Paulo não foi distribuída, impossibilitando seu cumprimento. Assim, determinou-se a expedição de nova carta precatória (ID. 69821561, pág. 29 – autos de origem).

Os embargos foram opostos em 06.11.2015, sendo a intempestividade certificada no ID 25195153, pág. 37. A parte apelante, então, pleiteou reconsideração (ID 25195153, pág. 38/39).

Em 10.08.2023, o juízo de origem constatou a ausência de comprovante de depósito para garantia do juízo e determinou sua juntada aos autos (ID. 251195163). O depósito foi realizado (ID. 251195172 e 251195173), e os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 251195174).

O MUNICÍPIO DE ITAÚBA apresentou impugnação no ID. 251195176.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
12.07.2024
(ID. 251195177), que indeferiu a petição inicial, em razão do não cumprimento do art. 16, § 1.º, da Lei n.º 6.830/80.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, os embargos à execução, nos termos do art. 917, do CPC, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, ainda, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

A garantia do juízo é requisito essencial para o processamento dos embargos à execução fiscal, conforme dispõe o art. 16, §1.º, da Lei de Execução Fiscal (LEF):

“§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEFSOBRE O CPC.

1. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".

2. A efetivação da garantia da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos Embargos à Execução, em se tratando de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980.

3. Embora o art. 736 do Código de Processo Civil - que condicionava a admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia segurança do juízo - tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos dessa alteração não se estendem aos executivos fiscais, tendo em vista que, em decorrência do princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-se à geral. Precedente do STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp n.º 1.225.743/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe de 16.3.2011)

Além disso, o prazo para oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados a partir do depósito, conforme prevê o art. 16, da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora”.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial do prazo é a intimação do exequente acerca da formalização e aceitação da garantia.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA.
PRECEDENTE.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art.

1.022 do CPC/2015.

2. "Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização"
(REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1690497/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018;

REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017.

II - A 1ª Seção, em sede de recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp. 1.112.416/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 9.9.2009).

III - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.133.574/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel.Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
”. ( REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011). (TJ-MT 10004620620198110029 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – INTEMPESTIVIDADE – EFETIVA INTIMAÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 131 – ATO DE INTIMAÇÃO NÃO FORMALIZADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 16, INCISO III, DA LEF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que ‘O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido’”. (REsp 1773518/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 8/3/2019).

De acordo com o art. 16, III, da Lei de Execução Fiscal, o executado deverá oferecer os embargos no prazo de trinta dias, contados da intimação da penhora que, não formalizados, não há falar em intempestividade da interposição daquele instrumento processual de defesa.

Sentença Anulada. Recurso provido. (N.U 0002110-92.2016.8.11.0045, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

No presente caso, verifica-se que o depósito foi realizado (ID. 251195172 e 251195173), entretanto não foi reduzido a termo, bem como não há intimação da parte exequente/embargada acerca da garantia apresentada.

A intimação tem a finalidade de possibilitar ao credor a manifestação sobre a suficiência da garantia prestada.

Dessa forma, há necessidade de anulação da sentença para que seja observado o procedimento.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para anular a sentença proferida, conforme os motivos acima expostos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que,
“(...)
a Decisão Monocrática merece reforma, visto que em sendo o caso de sua manutenção, este Egrégio Tribunal de Justiça estará criando precedente que não existe, ou seja, em outras palavras, seria possível o Executado opor Embargos à Execução, para
a posteriori
, garantir o juízo
”.

Argumenta que,
“
ainda que se cogitasse nos fundamentos da Decisão hostilizada, mesmo após o depósito para garantia do Juízo, o executado não apresentou novos Embargos à Execução, o que, por si, transcorreu
in albis
o prazo para o manejo dos Embargos à Execução à contar da data do depósito realizado em 22/2/2024
”.

Argui que
“
não há que se cogitar no prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal, visto que o Embargante realizou o depósito em 22/2/2024, ou seja, após a respectiva data deveria ter juntado aos autos os Embargos à Execução Fiscal, não podendo, ser aproveitada àquela protiolizada em 6/11/2015, eis que o veículo oferecido em garantia não se encontra de propriedade do executado
”.

Ao final:

“
I -
Conheça do presente Agravo Interno, por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade (CPC, art. 1.021);

II -
Reconsidere a r. decisão monocrática agravada, para que seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença de origem;

III -
Alternativamente, caso não seja reconsiderada monocraticamente, requer a submissão deste Agravo Interno à deliberação da colenda Câmara, com a posterior reforma da decisão agravada.

IV -
Por fim, requer-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme previsão legal.

V -
Que seja o Agravado/Apelante condenado a majoração dos honorários advocatícios, conforme preconiza o artigo 85, §§ 3º e 11 do Código de Processo Civil;

Sem contrarrazões, (ID. 282304390).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 268967295), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Quanto à controvérsia em questão, relembra-se que, para a interposição dos embargos à execução, é necessário que a execução fiscal esteja garantida (art. 16, § 1º, da Lei de Execução Fiscal).

Além disso, após o oferecimento da garantia, deve-se intimar a parte exequente para que se manifeste sobre sua suficiência. Havendo concordância, esta deve ser formalizada e, em seguida, o executado deve ser intimado acerca da aceitação. A partir dessa intimação, inicia-se o prazo para a oposição de embargos à execução.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO INICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO ACEITE DO SEGURO GARANTIA PELO JUIZ. RECURSO PROVIDO.

1. O prazo para oposição de embargos à execução deve iniciar-se após a intimação da parte acerca do aceite do seguro garantia pelo Juiz, interpretação dos artigos 7º e 16 da Lei 6.830/1980.

2. Recurso provido. (REsp n. 2.185.262/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA.
PRECEDENTE.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art.

1.022 do CPC/2015.

2. "Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização"
(REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1690497/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel.Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
”. ( REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011). (TJ-MT 10004620620198110029 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

No caso em análise não ocorreu a formalização da garantia ofertada.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025